Tribunal: STF
Processo: Rcl 64998
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-13
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por A. M. S. Affonso (Radar Amazônico) e Ani Margareth Soares Affonso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0627481-92.2023.8.04.0001, que, ao deferir pedido de tutela de urgência teria ofendido ao que decidido por esta Corte na ADPF 130.



    Relata-se que, na origem, Érico Xavier Desterro, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Não Fazer em face dos reclamantes, insurgindo-se contra diversas matérias jornalisticas“buscando atribuir à pendenga a natureza de ‘problema pessoal’” (eDOC 1, p. 2).



    Mediante a decisão reclamada, o juízo de origem, “sem que fossem observados princípios constitucionais básicos, especialmente a liberdade de expressão, o princípio da razoabilidade, a livre manifestação e especial o exercício regular do direito de informar”, determinou que as reclamantes se abstenham de “citar o nome do autor”, de forma direta ou indireta até ulterior deliberação, “bem como procedessem à retirada imediata das matérias vinculadas ao autor do sítio eletrônico denominado ‘Radar Amazônico’ no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa”; determinou-se também a publicação de direito de resposta e aplicação de multa em caso de descumprimento (eDOC 1, p. 3).



    Houve a interposição de agravo de instrumento, sendo indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (eDOC 1, p. 3).



    Assevera-se que a ação de origem não merece ser conhecida, uma vez que a petição inicial não preencheu os requisitos necessários à propositura da ação, tendo em vista que a parte beneficiária não apresentou as notícias combatidas; que “os únicos documentos juntados não permitem a análise do mérito, visto que tratam apenas de alguns links”; que não foram colacionados aos autos os referidos documentos, “colando apenas destaques de seu interesse, não fazendo prova de sua alegações”, restando ausente a “prova do fato constitutivo do direito alegado pelo demandante” (eDOC 1, p. 4-6).



    As reclamantes sustentam que “não extrapolaram os limites do exercício regular de direito concernente ao direito de informar seus leitores, tendo se limitado a apresentar fatos narrados em autos judiciais, o que elide a possibilidade de mantença de liminar combatida”; e que a matéria publicada “se limita a reproduzir as informações extraídas da própria autoridade pública” e retrata “fatos narrados pela autoridade policial e de interesse da sociedade, não tendo ocorrido, portanto, qualquer excesso punível, ausente qualquer ato ilícito apto a ensejar reparação” (eDOC 1, p. 11); 



    Aduz-se que esta Corte, no julgamento da ADPF 130, “proibiu enfaticamente a censura de publicações de cunho jornalístico, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões, entendendo que a retirada de matéria de circulação, configura censura em qualquer hipótese, sendo admitida somente em situações excepcionais, a exemplo do discurso de ódio” e que, no caso dos autos, “a censura prévia imposta ao reclamante, é manifesta” (eDOC 1, p. 13)



    Assevera-se que as reportagens removidas são de interesse público e que não há, portanto, que se “tolher a informação jornalística ora rebatida, não há que cercear a liberdade de expressão garantida constitucionalmente, mormente porque não se extrapolou o limite de informar” (eDOC 1, p. 13).



    Aponta-se a existência de periculum in mora, calcado na existência de grave lesão à ordem pública e na existência de danos difusos ao sistema jurídico (eDOC 1, p. 15).



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada,bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial e, no mérito, a cassação da decisão reclamada (eDOC 1, p. 19).



    Em despacho (eDOC 09) foi dado vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse, a qual asseverou que (eDOC 11, p. 4): 



    “parecen-os, para fins de exame da liminar aqui requerida, que as reportagens da parte reclamante não são de grau – ver f. 32 e ss, que autorizem excepcional censura, assim como não autorizam censura prévia. 



    Críticas em matérias jornalísticas, em publicações em sites, ainda que contundentes, não são, em si, base a que reportagens sejam retiradas ou a que futuras reportagens sejam censuradas, sem prejuízo de pretensão de indenização por danos morais.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto. 



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção e determinação de abstenção de novas publicações com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p 1-2):



    “A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização e divulgação da imagem ou de conteúdo ofensivo e difamatório sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido. 



    Pois bem. 



    Não é outro o cenário entelado, no qual o autor reclama da indevida exposição de sua imagem no site Réu junto à rede mundial de computadores, por meio da qual foram expostos fatos pretéritos e de forma parcial e limitada. 



    Diante da proporção deletéria alcançada pela postagem on-line, pugnou pela concessão de tutela de urgência satisfativa, objetivando a retirada da publicação ofensiva. A situação, pois, é especialíssima, concorrendo para a concessão da medida antecipatória os requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da probabilidade e veracidade da prova que sustenta a inicial, somado ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Nesse sentir, nos termos do art. 300, do CPC, exsurge dos documentos juntados às fls. 20/25 a verossimilhança das alegações do requerente, que teve estampada sua imagem na rede mundial de computadores em associação a suposto favorecimento pessoal, sem que fosse apresentada qualquer prova idônea do relato, a justificar a divulgação da notícia pelo direito de informação e interesse social. 



    Lado outro, igualmente notório o perigo de dano advindo da continuidade da divulgação de ofensas irrogadas em prejuízo da moral e do descrédito do autor.



    (...)



    Dito isto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, DETERMINO que a demandada Any Margareth Soares Affonso e A. M. S Affonso, nome fantasia Radar Amazônico, se abstenha de citar o nome do autor, de forma direta ou indireta até ulterior deliberação, bem como proceda a imediata retirada das matérias vinculadas ao autor que sejam objeto da presente ação, do sítio eletrônico denominado "Radar Amazônico", no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de 10 dias-multa. 



    Determino, ainda, o direito de resposta do autor, que deverá ser publicado nos mesmos meios em que a matéria discutida fora difundida e com a mesma visibilidade, devendo ser disponibilizado no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da resposta e mantido por 60 (sessenta dias), já que o autor não estipulou prazo pelo qual pretende a manutenção, entendendo este como razoável ao caso concreto, tudo sob pena de multa única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter. 



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de expressão e de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade. 



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais. 



    Vê-se que a sintética fundamentação adotada no ato reclamado, formulada em sede de cognição sumária, teve como objetivo evitar a propagação do conteúdo supostamente ofensivo sem, no entanto, discorrer, ainda que de forma sucinta, acerca de tal conteúdo. Ou seja, por meio de decisão judicial proferida em caráter antecipatório removeu-se temporariamente conteúdo expressivo e informacional que se reputou potencialmente causador de constrangimento indevido ao autor da ação.



    A restrição à liberdade de expressão e aos direitos à informação e à crítica política devem se submeter a análise rigorosa quando se tratar de possíveis críticas aos agentes públicos e a forma como procedem no exercício de funções públicas. 



    Tal postura que requer um escrutínio estrito do exercício das funções estatais é corolário dos princípios da Administração Pública, assim como dos princípios republicano e democrático. 



    Por isso, nesta seara, presume-se que a pluralidade de pontos de vistas críticos contribui para a melhoria das atividades estatais e para o exercício da cidadania de forma autônoma e crítica. 



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de Reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. 



    Portanto, em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. 



    Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos. 



    Destarte, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC. 



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



    Vice-presidente no exercício da Presidência



    Documento assinado digitalmente